Tribunal: STF
Processo: MS 25483
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
   ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS RAPOSA SERRA DO
   SOL. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO ANTROPOLÓGICO. TERRAS
   TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR ÍNDIOS. DIREITO ADQUIRIDO À POSSE E
   AO DOMÍNIO DAS TERRAS OCUPADAS IMEMORIALMENTE PELOS IMPETRANTES.
   COMPETÊNCIA PARA A HOMOLOGAÇÃO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
   ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. ACESSO À JUSTIÇA.
   INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUALMENTE ESTREITA DO MANDADO DE
   SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A apreciação de
   questões como o tamanho das fazendas dos impetrantes, a data do
   ingresso deles nas terras em causa, a ocupação pelos índios e o
   laudo antropológico (realizado no bojo do processo administrativo
   de demarcação), tudo isso é próprio das vias ordinárias e de seus
   amplos espaços probatórios. Mandado de segurança não conhecido,
   no ponto.
Cabe à União demarcar as terras tradicionalmente
   ocupadas pelos índios (caput do artigo 231 da Constituição
   Federal). Donde competir ao Presidente da República homologar tal
   demarcação administrativa.
A manifestação do Conselho de Defesa
   Nacional não é requisito de validade da demarcação de terras
   indígenas, mesmo daquelas situadas em região de fronteira.
Não
   há que se falar em supressão das garantias do contraditório e da
   ampla defesa se aos impetrantes foi dada a oportunidade de que
   trata o artigo 9º do Decreto 1.775/96 (MS 24.045, Rel. Min.
   Joaquim Barbosa).
Na ausência de ordem judicial a impedir a
   realização ou execução de atos, a Administração Pública segue no
   seu dinâmico existir, baseada nas determinações constitucionais e
   legais. O procedimento administrativo de demarcação das terras
   indígenas Raposa Serra do Sol não é mais do que o proceder
   conforme a natureza jurídica da Administração Pública, timbrada
   pelo auto-impulso e pela auto-executoriedade.
Mandado de
   Segurança parcialmente conhecido para se denegar a segurança.